Tribunal: TJDFT
Processo: 0712748-62.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MICROEMPRESA NO POLO ATIVO. CERTIDÃO QUE DEMONSTRA A QUALIFICAÇÃO COMO MICROEMPRESA. LEGITIMIDADE ATIVA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela pessoa jurídica exequente/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa.
3. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a sentença incorreu em erro ao considerar insuficiente a comprovação de sua condição de microempresa para fins de legitimidade ativa no Juizado Especial. Argumenta que apresentou documentos idôneos e suficientes.
III. Questão em discussão
4. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se a pessoa jurídica recorrente cumpre os requisitos previstos na Lei 9.099/1995 para litigar como parte exequente perante o juizado especial cível.
IV. Razões de decidir
5. O art. 8o, inciso II, da Lei 9.099/1995, estabelece que serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar 123/2006.
6. A recorrente juntou certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do Distrito Federal, na qual consta seu enquadramento como microempresa, nos termos do art. 3o, inciso I, da LC no 123/2006. Tal documento é suficiente para demonstrar sua qualificação tributária, sendo hábil para comprovar o requisito legal exigido para o acesso ao microssistema dos Juizados Especiais.
7. Embora o Enunciado no 135 do FONAJE recomende a apresentação de documentação fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda, é importante destacar que os enunciados do FONAJE não possuem força normativa vinculante.
V. Dispositivo
8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 8o, inciso II, da Lei 9.099/1995.
Art. 3o, inciso I, da LC no 123/2006.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 831609, 3a Turma Recursal.
Acórdão 1871845, 1a Turma Recursal.